Tribunal: TJMMG
Processo: 2000535-90.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000535-90.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 04/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EVASÃO DE PRESO OU INTERNADO – ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jorge Henrique Matos e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 11/12/2021, na cidade de Belo Horizonte, MG, o ex-2º Sgt PM Jorge Henrique Matos, que se encontrava recluso à disposição da justiça na cela do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), evadiu-se do local pulando o muro do quartel. Ressai dos autos que os militares de serviço da guarda do Batalhão, ao fazerem a entrega do café da manhã aos reclusos, não localizaram o preso, ex-2º Sgt PM Jorge Henrique Matos, no interior da cela 2. Após verificação nas dependências da unidade, verificou-se que a tranca da porta da cela havia sido cerrada e o referido preso evadiu-se do Batalhão, após subir no muro com o auxílio de uma escada e romper a concertina. A escada foi encontrada quando os militares realizaram as buscas na unidade e verificaram que, no local, a concertina estava destruída. Consta que os militares que estavam de serviço de guarda não realizaram a fiscalização das celas no período de 22 horas do dia anterior até as 07h50min do dia dos fatos. A fuga ocorreu neste intervalo de tempo. Por esses fatos, o ex-2º Sgt PM Jorge Henrique Matos foi denunciado como incurso nas iras do artigo 180, § 1º (evasão de preso ou internado), e 259, parágrafo único (destruir, inutilizar ou deteriorar bem público), ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 15/08/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 As testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, dentre as quais: 2º Sgt PM Alexandre Martins de Sá, 2º Sgt PM Cleber de Paula Maia, 3º Sgt PM Clóvis Augusto da Fonseca, Cb PM Rafael Franco Lima e Cb PM Marcos Antonio da Silva Alves. A testemunha de defesa, 3º Sgt PM Clóvis Augusto da Fonseca, foi novamente inquirida no evento 88 – vídeo 2. O acusado foi interrogado ao final da instrução probatória (evento 99). O Ministério Público requereu a procedência parcial da denúncia, pugnando pela condenação do acusado pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º (evadir-se o preso, mediante arrombamento da prisão militar), e a absolvição, pela conduta do crime previsto no artigo 259, parágrafo único (destruir, inutilizar ou deteriorar bem público), ambos do CPM. A defesa pugnou pela condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPM, com aplicação da pena mínima, sendo decretada a prescrição da pretensão punitiva. A sessão de julgamento foi realizada em 25/06/2024 (evento 146). O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, decidiu pela condenação do ex-2º Sgt PM Jorge Henrique Matos pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do CPM, votando pela aplicação da pena mínima de seis meses de detenção, em regime aberto, e pela absorção do crime de dano pelo crime de evasão, não concedendo o sursis. Ficou vencido o juiz militar Maj PM Marcelo Rodrigues da Silva, que concedeu o sursis. Em petição apresentada no evento 158, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição, uma vez que, no seu entendimento, o fato ocorreu em 11/12/2021, a mais de dois anos, antes da Lei n. 14.688/2023, que alterou o CPM, e o julgamento se deu em 25/05/2024, estando o fato prescrito. A leitura da sentença foi realizada em 06/08/2024 (evento 162). A defesa manifestou que iria recorrer da sentença condenatória. Em decisão proferida no evento 165, o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) acolheu a manifestação ministerial, tendo em vista que o art. 125, § 5º, inciso I, do CPM prevê que a instauração do processo interrompe a prescrição. Considerando que a denúncia foi recebida em 15/08/2022 e a sessão de julgamento ocorreu em 25/06/2024, com pena fixada de seis meses de detenção, não transcorreram mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a sessão de julgamento. Portanto, entendeu que não há que se falar em prescrição, com fundamento no art. 125, inciso VII, do CPM. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação alegando que ocorreu a prescrição retroativa, tendo em vista que, considerando a pena aplicada de seis meses de detenção, passaram-se mais de dois anos entre a data do fato, 11/12/2021, e a data da sessão de julgamento, 25/06/2024. Mesmo considerando o prazo prescricional de três anos, conforme a nova redação do art. 125, inciso VII, do CPM, da data do fato até o eventual julgamento dos recursos irão se passar mais de três anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ante o exposto, requer a defesa que seja este recurso provido, para reformar-se a sentença guerreada, com a declaração da prescrição da condenação, e que seja determinado o arquivamento dos autos. Requer também que seja o apelado condenado em honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Termos em que pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Entende a defesa do recorrente que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é contado a partir do dia da consumação do delito, conforme previsto no artigo 111, inciso I, do Código Penal (CP). Se o crime ocorreu no dia 11/12/2021, estaria prescrito no dia 11/12/2023. Pois bem. A situação é simples e não demanda muito esforço na elucidação da controvérsia. A prescrição retroativa leva em conta a pena em concreto, ou seja, a pena efetivamente aplicada ao réu, que foi de 6 (seis) meses de detenção, conforme estabelece o artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar (CPM). Considerando a redação da referida alínea VII, antes da alteração promovida pela Lei n. 14.688/2023, por ser mais favorável ao réu, o prazo de prescrição é de dois anos. Entretanto o termo inicial da prescrição retroativa não pode retroagir à data do fato, como é o entendimento equivocado da defesa. O prazo prescricional interrompe-se com o recebimento da denúncia e a instauração do processo no dia 15/08/2022, nos exatos termos do artigo 125, § 5º, inciso I, do CPM. Além do mais, da data da última causa interruptiva do curso da prescrição, que é a instauração do processo em 15/08/2022, até a data da sessão de julgamento, dia 25/06/2024, não se passaram dois anos. É relevante destacar, ainda, que a sentença condenatória é outro marco interruptivo da prescrição, conforme estabelece o artigo 125, § 5º, inciso II, do CPM. Neste contexto, não há que se falar em prescrição da ação penal. Nestes termos, a tese absolutória é desprovida de fundamentos, pelo que conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o ex-2º Sgt PM Jorge Henrique Matos nas sanções do artigo 180, § 1º, do CPM, a uma pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, sem a concessão do sursis. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator